Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704078-37.2022.8.07.0007 APELANTE: ROGERIO NAVARRO MACHADO, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR, IVONE PEREZ DE CASTRO APELADO: IVONE PEREZ DE CASTRO, ROGERIO NAVARRO MACHADO, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes Rogério Navarro Machado e Juraci Pessoa de Carvalho Junior para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões Id. 45960429. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora